Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DIGITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da modernização e do acervo tecnológico disponível atualmente, muitos contratos passaram a ser firmados entre as partes de forma digital, com a possibilidade de a assinatura ocorrer sob a forma eletrônica, tendo como condição a identificação inequívoca de seu signatário, conforme dispõe o art. 29, § 5o, da Lei no 10.931/2004, incluído pela Lei no 13.986/2020.
2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma, entretanto, não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica.
3. Na hipótese dos autos, apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a assinatura eletrônica do cliente foi registrada com a geolocalização, a data e hora da assinatura, o nome e CPF do consumidor, bem como o ID da sessão do usuário e biometria facial, de modo que não se vislumbrou qualquer invalidade do contrato, pois suficientes os elementos para identificação do devedor fiduciário.
4. Precedentes: Acórdão 1700386, 07053652320228070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023; Acórdão 1418897, 07359150220208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022; etc.
5. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.